Tribunal: TJDFT
Processo: 0743967-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743967-48.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante acerca da tese fixada no tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471) e dos requisitos nela exigidos. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator